Tribunal: TJDFT
Processo: 0703542-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO DE REGIME. ALTERAÇÃO DE DATA-BASE. PERDA DE 1/6 DOS DIAS REMIDOS. RETORNO ESPONTÂNEO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA. NÃO CABIMENTO.
1. No caso, o sentenciado não retornou à unidade prisional, após benefício externo, permanecendo em plena liberdade por 11 dias, caracterizando fuga.
2. Assim, correta a decisão que reconheceu a falta grava, decretou a regressão ao regime fechado e declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias remidos, considerando o período de duração da fuga e o retorno espontâneo do apenado para cumprimento da pena, em observância ao princípio da proporcionalidade.
3. Recurso conhecido. Negou-se provimento.